Tribunal: TJDFT
Processo: 0728165-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Criminal Classe HC – Habeas Corpus Processo N. 0728165-83.2019.8.07.0000 Impetrante(s) DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Paciente(s) ROBSON DA SILVA VASCO Relator eventual Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se do segundo habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ROBSON DA SILVA VASCO, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, porque permanece encarcerado, por força de mandado de prisão expedido pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, pela suposta prática dos crimes de desacato e ameaça, hipóteses que não admitem prisão preventiva, e apesar do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília ter-lhe concedido a liberdade provisória, em razão do excesso de prazo da prisão preventiva anterior, que fora decretada em razão da suposta prática dos crimes de ameaça (três vezes) e de descumprimento de medida protetiva, todos contra a mesma vítima, a irmã do acusado, e haver litispendência entre as causas. Os autos indicam que o paciente foi preso em flagrante ao desacatar e ameaçar funcionários públicos e a irmã (vítima no processo que tramita no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher), nas dependências do Núcleo de Audiência de Custódia, logo após a audiência, ocasião em que o Juízo havia lhe concedido liberdade provisória, com uso de tornozeleira eletrônica. O paciente teria então sido encaminhado à sala do CIME para instalação do equipamento, quando então, agressivo e alterado, teria ameaçado a irmã, servidores e o policial que seria responsável pela colocação do aparelho de monitoramento. Não tendo sido possível a colocação do equipamento eletrônico, o paciente foi levado à Delegacia, conforme consta na denúncia de fl. 48556861, p. 01/03 e, em audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada. A Defesa requer a concessão liminar da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, por entender que a manutenção da prisão é ilegal, porque os crimes de desacato e ameaça não comportam prisão preventiva. Além disso, defende que há litispendência dos feitos, com prevenção do Juizado de Violência Doméstica, que havia concedido a liberdade provisória ao ora paciente. Em sede de plantão judicial, o em. Desembargador Romão C. Oliveira entendeu não haver nada a prover quanto ao pedido liminar formulado pela Defesa, em razão da natureza extraordinária do plantão, porque os autos revelavam haver outro habeas corpus impetrado em favor do paciente, onde o Relator, em. Desembargador George Lopes Leite já havia requisitado informações, a fim de apreciar a alegada litispendência. De fato, sobre o pedido liminar, o em. Desembargador George Lopes Leite assim se manifestou nos autos do habeas corpus n. 0727608-96.2019.8.07.0000 (id 13369063 daqueles autos): A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de RSV contra ato omissivo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica de Brasília, alegando ausência de decisão que fundamente a prisão preventiva dele. Sustenta que, após a prisão em flagrante do paciente, foi concedida liberdade provisória com monitoramento eletrônico, a qual não foi efetivada, de sorte que ele está preso ilegalmente há quase sessenta dias. Alega que não há razão para a permanência da segregação cautelar, pois outras medidas cautelares seriam suficientes para obediência às determinações judiciais e teriam maior efetividade para cessar eventual reiteração delituosa, mantendo a vítima protegida. Requer relaxamento da prisão. O paciente conta dezoito anos de idade e foi preso em flagrante em 17/10/2019 após ter supostamente ameaçado sua irmã, JSV, em situação de descumprimento de medidas protetivas. No dia seguinte, em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória com monitoramento eletrônico. No entanto, enquanto lhe colocavam a tornozeleira, ele teria agido com agressividade, ameaçado o policial da CIME/SESIPE, Jairo Salqueiro Bano Filho, o desacatado e ameaçado novamente sua irmã. Apesar de a Defesa ter relatado que, mesmo após esses fatos, não houve decisão de modificação da cautelar imposta, verifica-se que no mesmo dia, o Ministério Público pleiteou a prisão preventiva do paciente, que foi deferida com fundamento na ordem pública, e na sua imprescindibilidade para assegurar a segurança de JSV. Assim, há decisão decretando a prisão preventiva do paciente. Nessa linha, verifica-se que, em princípio, a custódia deve ser mantida, porque parece haver o risco da reiteração delitiva, revelado pelos próprios fatos, pois o paciente mora com sua irmã, que o denunciara diversas vezes este ano em razão de ameaças. Não bastasse isso, a prisão preventiva também se fundou no proferimento de ameaças nas dependências do Núcleo de Audiência de Custódia, o que demonstra desrespeito às regras mínimas de convivência social. A situação envolve violência doméstica e as circunstâncias deverão ser criteriosamente avaliadas, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. A análise de causa desta natureza exige muita prudência do julgador e deverá feita depois da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador do Ordenamento Jurídico, pelo colegiado, razão pela qual se indefere a liminar. Além disso, constata-se aparente litispendência entre as ações penais n. 0734362-51.2019.8.07.0001, perante a 6a Vara Criminal de Brasília e 0753880-79.2019.8.07.0016, perante o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, em relação à ameaça e o desacato proferidos contra o Policial Jairo Salqueiro Bano Filho, razão pela qual ambos Juízos deverão apresentar informações, em especial a denúncia da primeira, ambas decisões de recebimento e se houve modificação do objeto das ações penais. Solicitem-se informações pormenorizadas aos Juízos da Sexta Vara Criminal e do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ambos de Brasília. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de dezembro de 2019. GEORGE LOPES LEITE Relator Sendo assim, nesse primeiro exame, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão a autorizar a concessão liminar da ordem, razão pela qual, do mesmo modo, e pelas mesmas razões, INDEFIRO o pedido liminar também neste feito. Requisitem-se informações aos Juízos da Sexta Vara Criminal de Brasília e do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Em seguida, encaminhem-se os autos conclusos ao Relator prevento para análise do feito (id 13420558), Desembargador George Lopes Leite. Brasília, 09 de janeiro de 2020 Desembargador CRUZ MACEDO Relator eventual